Tribunal: TJMT
Processo: 0001274-37.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001274-37.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO AGENOR COLOMBO - CPF: 067.810.809-97 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AUGUSTO AGENOR COLOMBO JUNIOR - CPF: 329.156.401-49 (APELADO), L Z COMERCIO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 11.345.245/0001-77 (APELANTE), PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 09.429.724/0001-20 (APELANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (APELANTE), LUCIANA APARECIDA LEMANSKI - CPF: 009.384.791-21 (APELANTE), ADILIO DA SILVA - CPF: 887.947.501-06 (APELANTE), L Z COMERCIO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 11.345.245/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA APARECIDA LEMANSKI - CPF: 009.384.791-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILIO DA SILVA - CPF: 887.947.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIVAN GERMANO DRESCHER - CPF: 051.027.591-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL E MORAL - PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verificado o ato ilícito causador do prejuízo a parte, mostra-se devida a indenização.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0001274-37.2016.8.11.0040

APELANTE: Precisa Insumos Agrícolas Ltda.

APELADO: Augusto Agenor Colombo e Augusto Agenor Colombo Junior

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Precisa Insumos Agrícolas Ltda
., de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização ajuizada por
Augusto Agenor Colombo
, para condenar a primeira requerida LZ Comércio de Sementes Ltda. ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 147.361,62 e de forma conjunta com a segunda requerida, ora apelante, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa e da condenação, observada a individualização da condenação.

Alega ser parte ilegítima em razão da ausência de prática de ato ilícito.

Aponta que não há qualquer nota fiscal emitida por ela contendo como destinatário o apelado, referente a aquisição das sementes. Sustenta que o único documento existente se trata da nota de devolução emitida pela apelante a pedido da empresa Agroeste Sementes S.A. (Monsanto).

Realça não haver solicitação a Monsanto para o faturamento do produto em nome do apelado e que é de responsabilidade exclusiva da LZ Comércio de Sementes Ltda. representante da Monsanto, a emissão de nota fiscal.

Diz que sucumbiu em parte mínima do pedido, de modo que o ônus de sucumbência deve recair sobre o autor apelado ou unicamente sobre a primeira requerida.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação quanto a sua condenação. Alternativamente, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões (id. 187072706).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que
julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização ajuizada por Augusto Agenor Colombo, para condenar a primeira requerida LZ Comércio de Sementes Ltda. ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 147.361,62 e de forma conjunta com a segunda requerida, ora apelante, Precisa Insumos Agrícolas Ltda. ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa e da condenação, observada a individualização da condenação.

Trata-se de Ação de Indenização ajuizada pelo apelado Augusto Agenor Colombo em face de LZ Comércio de Sementes Ltda. e Precisa Insumos Agrícolas Ltda.-ME, com a pretensão de condenar os requeridos de forma solidária em indenizá-lo pelos danos matérias e morais sofridos em decorrência da relação jurídica firmada com a compra de sementes de milho.

Consta que o autor apelado adquiriu da LZ Comércio a quantia de 397 sacas de sementes de milho, sendo que esta empresa recomprou o produto junto à Precisa Insumos, que por sua vez, adquiriu a quantia de 597 sacas da empresa Monsanto Brasil S.A.

Verifica-se, ainda, que a Monsanto faturou os produtos em nome do apelado no valor de R$ 147.361,62, contudo, este pagou pela compra diretamente a LZ Comércio no valor de R$ 171.813,00.

Como não houve o pagamento da fatura emitida pela Monsanto, esta promoveu a cobrança judicial do valor de R$ 152.314,19, em desfavor do autor apelado (Ação Monitória n. 0011720-04.2013.8.26.0010, além de ter seu nome incluído no cadastro de inadimplentes.

De acordo com o autor apelado, diante da necessidade de ter seu nome limpo e para a continuidade de suas atividades, realizou o pagamento junto a Monsanto na quantia de R$ 147.361,62.

A controvérsia está em verificar se a requerida Precisa Insumos deu causa ao prejuízo sofrido pelo autor a título de dano moral.

É incontroverso que o autor apelado fez o pedido junto a primeira requerida, LZ Comércio, que por sua vez, adquiriu as sementes da segunda requerida e ora apelante, Precisa Insumos. É certo também, que inicialmente os produtos foram faturados pela Monsanto em favor da Precisa Insumos, contudo, em razão da emissão de Nota Fiscal de Devolução n. 00002587, as sementes foram faturadas diretamente ao produtor rural, então autor e ora apelado, como demonstrado na Nota Fiscal n. 000011048.

Nesse contexto, restou demonstrado a relação jurídica entre as empresas requeridas quanto a venda do produto ao autor apelado, o que afasta a tese da ilegitimidade.

Não fosse isto, verifica-se que a segunda requerida é quem forneceu os dados do autor apelado a Monsanto Brasil, que faturou as sementes em nome dele e gerou a cobrança indevida.

Aliás, a Nota Fiscal 11048 aponta a operação de venda de produção da Monsanto Brasil ao autor Augusto Colombo, sendo que a requerida Precisa Insumos ficou de entregar por conta e ordem.

Neste ponto, bem consignou a r. sentença:

“...restou evidenciado que a primeira ré não promoveu o pagamento das sementes a Monsanto, vez que as sementes a pedido da segunda demandada foram faturadas diretamente em nome do autor, conforme notas fiscais juntadas aos autos, o que de consequência frente ao não pagamento do débito resultou no ajuizamento da ação monitória e na inscrição do nome do produtor nos cadastros de proteção ao crédito.

Nesse sentido, os pedidos de n°s 1621, 1630 e 1645 (id. 61326997, páginas 51/52) comprovam a existência da relação jurídica entre as duas demandadas, porquanto demonstrado que houve relação comercial conjunta no tocante à compra e venda de sementes ao requerente, o que afasta a tese da segunda ré de ilegitimidade passiva, cabendo-lhe, todavia, responder pelos danos decorrentes de sua conduta, o que, porém, não resulta automaticamente em sua responsabilidade solidária frente aos danos materiais provocados ao autor pela primeira ré.

Superadas tais premissas, concluo que inequívoco que a segunda ré, mesmo sem efetivamente vender as sementes ao autor, forneceu seus dados a Monsanto do Brasil S/A para fins de faturamento das sementes diretamente em nome do produtor, fato até mesmo confirmado em sua peça de defesa, faturamento que deveria ser feito em nome da primeira ré, LZ Comércio de Sementes Ltda, tendo em vista a negociação estabelecidas entres duas as empresas, conforme documentos acostados aos autos.”

Assim é que os fatos e provas colacionadas, indicam que a Precisa Insumos deu causa a emissão de fatura e cobrança indevida contra o autor apelado, o que configura o ato ilícito passível de indenização. Nesse sentido, os artigos 186 e 927 do CC:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Quanto a condenação em honorários advocatícios, o autor apelado foi sucumbente em parte mínima do pedido, de modo que nos termos do parágrafo único do art. 86, a verba deve ser atribuída inteiramente aos requeridos na forma estabelecida na sentença.

Mantida a r. sentença, majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 16% sobre o valor da condenação em dano moral.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024